Tribunal: TJPA
Processo: 0004651-33.2013.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004651-33.2013.8.14.0009

RECORRENTE: WERLEY JUNIOR ROMAO NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0004651-33.2013.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

RECORRENTE: WERLEY JUNIOR ROMÃO NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Werley Junior Romão Nunes contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado contra Michel de Oliveira Cardoso e Sebastião de Jesus da Silva Matos. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria, desclassificação para o delito de lesão corporal e exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão de pronúncia carece de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve;
(iii) determinar se é possível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia é uma decisão de mero juízo de admissibilidade, limitada à constatação da materialidade do crime e à existência de indícios mínimos de autoria, sendo vedado ao magistrado tecer juízo de certeza quanto ao mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

4.

O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e outros elementos constantes dos autos, revela indícios suficientes da autoria do delito, sendo incompatível nesta fase a aplicação do princípio "in dubio pro reo", prevalecendo o "in dubio pro societate".

5.

A alegação de ausência de "animus necandi" não encontra respaldo em prova inequívoca nos autos, razão pela qual deve ser o tema remetido à apreciação do Tribunal do Júri, competente para decidir sobre a real intenção do agente.

6.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal depende de prova cabal e inequívoca de que o acusado agiu sem a intenção de matar, o que não foi demonstrado neste caso.

7.

A exclusão da qualificadora inserta no art. 121, § 2º, IV, do CP, somente é admissível na fase de pronúncia quando houver manifesta improcedência ou ausência de elementos que a sustentem. Não configurada tal hipótese, prevalece o princípio da soberania do Tribunal do Júri para análise meritória da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, em conformidade com o princípio "in dubio pro societate".

2.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal depende de prova inequívoca da ausência de "animus necandi", sendo o Tribunal do Júri competente para dirimir tal questão.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, devendo, em caso de dúvida, ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d"; CPP, arts. 413, § 1º, e 419; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 06.05.2014; TJMG, Processo 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0004651-33.2013.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

RECORRENTE: WERLEY JUNIOR ROMÃO NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

WERLEY JUNIOR ROMÃO NUNES
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o pronunciou pela prática do crime descrito no Art. 121, §2º, IV e art. 14, II, do CP.

Consta na denúncia (Id.

22695482), que no dia 23/06/2013, o apelante, desferiu diversos golpes com arma branca (tipo faca) contra os ofendidos Michel de Oliveira Cardoso e Sebastião de Jesus da Silva Matos, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Relatam as testemunhas que presenciaram um grupo de cinco pessoas espancando um homem, de alcunha “MID” e esse tentava correr para se livrar das agressões, mas em determinado momento as vítimas tentaram interferir na briga, para fazer cessar as agressões, ao nacional “MID”, ocasião em que foram atacadas pelo recorrente, tomando rumo ignorado após a prática criminosa.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo art. 121, §2º, IV e art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 22695558) contra o recorrente a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 22695563) pugnando por sua impronúncia em razão da inexistência de indícios de autoria e subsidiariamente pela desclassificação para o delito de lesão corporal, bem como a exclusão das qualificadoras previstas no § 2º, IV, do art. 121, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 22695565).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 14518023139366).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de indícios de autoria e insuficiência de provas.

O

recorrente afirma que inexistem nos autos indícios de autoria, bem como são insuficientes as provas acerca da prática delituosa.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No que se refere a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes os fatos. As provas documentais e orais, foram suficientes, para sustentar a Pronúncia do Acusado, com a consequente submissão, a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não matou o ofendido, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é autor do delito em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri, visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

2.

Da desclassificação do delito da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal leve.

Pretende a defesa a desclassificação
do crime de Homicídio para o delito de lesão corporal leve
, sob a alegação de que não restou comprovado o “
animus necandi
” na ação do apelante.

Tal pleito não merece prosperar.

A
desclassificação
, nos termos do artigo
419
do
Código de Processo Penal
, pressupõe o convencimento, com base em prova cabal e inequívoca do magistrado, acerca da existência de crime diverso daquele definido como de competência do Tribunal do Júri no artigo
74
,
§ 1º
, do referido diploma legal.

No caso em comento, não há provas robustas até o momento, de que o recorrente tenha, como alegado pela defesa, agido apenas com intenção de lesionar a vítima, ou desistindo de prosseguir com a agressão de forma voluntária.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca, de que tenha o recorrente agido sem “animus necandi”, em especial, diante das declarações das testemunhas e do próprio réu por ocasião de seu interrogatório na fase inquisitiva.

Assim, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão visto que, na
fase
de
pronúncia
, vigora, repita-se, o princípio “in dubio pro societate”.

Diante disso, não vislumbro no momento a possibilidade de se desclassificar o crime de homicídio para o delito previsto no Art. 129, do CP.

3.

Da exclusão da qualificadora do Art. 121, § 2º, IV, do CP.

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora, sob a alegação de que não foram fundamentadas corretamente.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação a qualificadora inserta na decisão de pronúncia (recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima), entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração das referidas qualificadoras, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe, por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência da qualificadora descrita na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o acusado.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2025.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025